Tribunal: TJPA
Processo: 0813288-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813288-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS CLEBER DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade” (AgRg no HC 741454/SP).

2. Na espécie, a autoridade penitenciária demonstrou que o agravante vem recebendo o atendimento médico necessário e, embora aguarde a realização de cirurgia, apresenta bom estado geral de saúde.

3. Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial da Corte Superior que “permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave”, desde que “comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional" (AgRg no HC 774.885/SE), o que não ocorreu na espécie.

4. Sem embargo, considerando o decurso de tempo verificado desde a última atualização acerca do estado de saúde do agravante, recomenda-se ao juiz das execuções penais que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, a fim de atestar a continuidade da assistência médica dispensada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

5. Recurso conhecido e desprovido, com recomendação ao juízo agravado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em

conhecer e negar provimento ao recurso
,
com recomendação ao juízo recorrido que
diligencie junto à autoridade penitenciária para obter informações atualizadas acerca do tratamento de saúde dispensado ao agravante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CARLOS CLEBER DA SILVA E SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém nos autos de execução nº 0002577-81.2013.8.14.0081, que determinou à SEAP a adoção de providências necessárias para a realização de atendimento médico ao apenado ou a comunicação de impossibilidade de assistência na unidade prisional (ID 7224768).

Em razões recursais, alega-se, em síntese, que o apenado está acometido de doença grave e necessita de assistência médica adequada, bem como que a autoridade penitenciária é omissa na prestação de informações sobre o estado de saúde, atendimento médico e realizações de exames, destacando a piora no estado clínico do agravante e pugnando, ao fim, pela conversão temporária do regime fechado em prisão domiciliar para tratamento de saúde (ID 7224775).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões opinando pelo acerto da decisão agravada (ID 7224766), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 7224771).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7323783).

É o relatório

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de agravante que cumpre pena em
regime fechado
e pugna pela conversão temporária para o regime aberto domiciliar por motivo de necessidade de tratamento de saúde em função de doença grave.

Como é cediço, a prisão domiciliar no âmbito da execução penal consiste em benefício concedido em situações excepcionais taxativamente enumeradas no artigo 117 da LEP, ao apenado que cumpre pena no regime aberto, quando se tratar de: (I) condenado maior de 70 (setenta) anos; (II) condenado acometido de doença grave; (III) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) condenada gestante.

Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade”

(STJ,
AgRg no HC 741454/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso dos autos, a decisão agravada determinou que a SEAP adotasse as providências necessárias para a assistência médica ao agravante, com a comprovação do atendimento médico e realização de exames ou respectivo agendamento (ID 7224768).

Após consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a SEAP apresentou relatórios de avaliação médica e comprovantes de agendamento de exames que confirmam a disponibilização de assistência médica e medicamentosa, consignando que o agravante se encontra em “bom estado geral, consciente e com sinais vitais estáveis (vide processo n. 0002577-81.2013.8.14.0081, movs. 214.1; 278 - p. 27-31; 283.1; 287.1; 304.1- p. 42-49; 304.2; 374.1; 377.2; 397.1).

Outrossim, como bem assentado na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, as determinações preventivas de assistência à saúde do agravante foram implementadas pela SEAP, que “encaminhou avaliação médica informando que o apenado apresenta tumoração em região perianal, com quadro sugestivo de abcesso crônico, com sintomas de secreção purulenta, estando clinicamente estável, com sinais vitais dentro na normalidade. Foi realizada consulta com médico coloproctologista no dia 21/03/2022 no Hospital Jean Bittar, na qual foram solicitados exames de Retossigmoidoscopia, que será realizado após a ressonância magnética agendado para o dia 27/07/2022 as 12:00, bem como está marcado o retorno com o cirurgião após a realização dos exames em 01/08/2022 as 12:00” (processo n. 0002577-81.2013.8.14.008, mov. 291.1).

Ademais, em consulta ao processo de execução n. 0002577-81.2013.8.14.008, extrai-se do Relatório de Condições de Saúde do Agravante, datado de 31/03/2023 (mov. 397.1), que o apenado encontra-se aguardando data para realização de cirurgia de Fistulectomia.

Desta feita, restou demonstrado que o estabelecimento penitenciário possui condições de prestar a assistência médica necessária que o agravante necessita, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar sob o fundamento invocado.

Nessa linha intelectiva, incide o entendimento perfilhado pelo STJ que “permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave”, desde que “comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional"(
AgRg no HC 774.885/SE
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não ocorreu na espécie.

Nada obstante, considerando o decurso de tempo verificado desde a última atualização acerca do estado de saúde do agravante, recomenda-se ao juiz das execuções penais que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, a fim de atestar a continuidade da assistência médica dispensada no estabelecimento penal em que se encontra custodiado.

Diante disso,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, recomendando, no entanto, que o juízo recorrido diligencie junto à autoridade penitenciária com o intuito obter informações atualizadas acerca do tratamento de saúde dispensado ao agravante.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024